Tribunal: TJDFT
Processo: 0727105-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727105-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ROCHA LUCK AGRAVADO: TALITA GRAZIELA DE OLIVEIRA SILVA, ANDREOTTI VINICIUS GIAROLA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fernando Rocha Luck em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor e de outros pelos agravados – Talita Graziela de Oliveira Silva e Andreotti Vinícius Giarola Silva –, impusera-lhe o pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, consubstanciado na renitência em cumprir as determinações judiciais que lhe sobejaram imputadas anteriormente, fixando-a no patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito exequendo (CPC, art. 774, III, IV e parágrafo único), a par de ter encaminhado os autos ao douto Ministério Público a fim de propiciar a apuração do crime de desobediência; dentre outras questões. A seu turno, almeja o agravante, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, a suspensão do decisório arrostado; e, alfim, sua desconstituição definitiva com vistas a restar alforriado da sanção que lhe fora originariamente imprecada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, sustentara que o Juízo primevo assinalara sua incorrência em descumprimento de ordens judiciais em 03 (três) ocasiões, o que ensejara a aplicação da penalidade especificada. Nessa seara, aduzira que, em decisório precedente, remanescera sujeitado ao pagamento de multa no coeficiente de 5% (cinco por cento) sob o fundamento de que se abstivera de indicar a localização de veículo penhorado que sequer se afigura de sua titularidade – e sim de sua cônjuge. Acrescera que a impossibilidade de constrição de bens da consorte fora, inclusive, reconhecida pelo Juízo a quo ulteriormente, alterando a compreensão antes esposada no que tange à possibilidade de penhora de bens de cônjuge do devedor. Assim, argumentara que o fato de o veículo pertencer à pessoa estranha à lide o desobrigaria de informar seu paradeiro, não se traduzindo em ato atentatório à dignidade da justiça. Complementara que, mesmo não dispondo da condição de proprietário do bem, findara por indicar o endereço no qual se encontrava o automóvel, conquanto não tenha sido o bem localizado quando do cumprimento do mandato de apreensão pelo Oficial de Justiça, encerrando a majoração da sanção para o correspondente a 10% (dez por cento). Ademais, acentuara que a circunstância de não ter se submetido à medida coercitiva atípica que lhe fora direcionada, retratada pela entrega de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), uma vez que somente possuiria o documento em via digital, implicara no incremento da penalidade para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o montante atualizado da dívida. Afirmara, pois, que não incidira em descumprimento de comandos judiciais e que o provimento hostilizado demonstraria a insatisfação da eminente magistrada com a limitação de sua atuação, intentando a pressioná-lo psicologicamente. Outrossim, pontuara que o decisório guerreado afrontaria o parágrafo único do artigo 774 do Código de Processo Civil, eis que a equação dos percentuais alusivos às multas que já lhe descerraram debitadas resultaria em 30% (trinta por cento), ultrapassando o percentil máximo apregoado no referido dispositivo legal. Nesse diapasão, defendera que a monta se qualificaria como desproporcional e encerraria o enriquecimento ilícito dos exequentes. À vista disso, alegara que o arbitramento da sanção processual em mais de 15% (quinze por cento) se despontaria ilegal. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, evidente o periculum in mora e revestida de verossimilhança a argumentação que alinhara, o decisório devolvido a reexame se desponta desprovido de sustentação, devendo ser reformado, o que legitima a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-o. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fernando Rocha Luck em face da decisão[2] que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor e de outros pelos agravados – Talita Graziela de Oliveira Silva e Andreotti Vinícius Giarola Silva –, impusera-lhe o pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, consubstanciado na renitência em cumprir as determinações judiciais que lhe sobejaram imputadas anteriormente, fixando-a no patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito exequendo (CPC, art. 774, III, IV e parágrafo único), a par de ter encaminhado os autos ao douto Ministério Público a fim de propiciar a apuração do crime de desobediência; dentre outras questões. A seu turno, almeja o agravante, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, a suspensão do decisório arrostado; e, alfim, sua desconstituição definitiva com vistas a restar alforriado da sanção que lhe fora originariamente imprecada. Do aduzido depreende-se que o objeto deste recurso cinge-se à perscrutação da possibilidade de ser o recorrente sujeitado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, concernente ao descumprimento de medida coercitiva atípica, especificamente à oportunização da apreensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Sob essa moldura, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. A título elucidativo, insta ressaltar que, nos autos subjacentes, sobreviera decisão[3] na data de 28 de maio de 2025, que deferira a medida coercitiva atípica postulada pelos exequentes, retratada pela suspensão do direito de dirigir do executado como forma de impeli-o a atender ao comando judicial que lhe fora direcionado, determinando a entrega de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ao DETRAN/DF, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena da aplicação de multa e de responsabilização penal por crime de desobediência, além da expedição de ofício ao referido órgão emissor e ao SENATRAN para a consecução da inabilitação estipulada. O supradito decisório fora objeto do agravo de instrumento de no 0725282-56.2025.8.07.0000, ora interposto pelo devedor na data de 25 de junho de 2025, visando a perscrutação da possibilidade de ser ele submetido à imposição da medida coercitiva atípica volvida à realização da ordem judicial de noticiar o paradeiro do bem móvel individualizado em ambiente de execução. Nesse ambiente, almejara o agravante, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, o sobrestamento do decidido e, meritoriamente, a reforma do decisum de modo a ser obstada a ultimação da medida coercitiva atípica em comento. Sob esse prisma, embora o Juízo singular tenha expedido ofícios ao SENATRAN e ao DETRAN/DF, na data de 29 de maio de 2025, com o escopo de dar-lhes conhecimento da medida particularizada, e tenha proferido o decisório agravado – o qual fixara a sanção em face da qual se opõe o recorrente ante o decurso do interregno de 05 (cinco) dias registrado alhures – na data de 10 de junho de 2025, vislumbra-se que, em 10 de julho de 2025, a instância monocrática fora comunicada do teor da decisão prolatada no recurso de agravo para o devido cumprimento, porquanto deferido o efeito suspensivo pleiteado pelo executado. Por oportuno, translitera-se o dispositivo da decisão que emergira deste órgão recursal, in verbis: “(...) Com fundamento nos argumentos expendidos, defiro o efeito suspensivo postulado, suspendendo a decisão guerreada na parte em que dispõe sobre a medida coercitiva atípica de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do agravante, assim como quanto aos pontos em que frisa a possibilidade de submetê-lo à aplicação de multa e à responsabilização penal, e em que determina a expedição de ofícios ao DETRAN/DF e ao SENATRAN. Comunique-se a ilustrada prolatora do decisório hostilizado. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no interstício que lhes é legalmente assegurado para esse desiderato, ressalvando-se, desde logo, que, examinado o pedido de liminar e apresentada resposta, ficará o curso deste agravo sobrestado até a fixação de tese pertinente ao alcance do apregoado no artigo 139, IV, do CPC pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.”[4] Sob esse espectro, extrai-se do fólio do processo originário que, ciente do resolvido pela instância recursal, a eminente magistrada estipulara a expedição dos ofícios necessários para a suspensão daqueles encaminhados ao SENATRAN e ao DETRAN/DF, consoante o outrora alinhavado. Ou seja, assegurara ao agravante a manutenção do direito de dirigir e a posse da respeitante CNH. Como consectário lógico, em tendo decorrido a cominação da multa por ato atentatório à justiça da falta de cumprimento de medida coercitiva atípica cuja execução se divisa suspensa, por óbvio que a aplicação da penalidade também deve ser sobrestada. É que, frisa-se, a sanção somente é passível de prosperar se reputada legítima a imposição da medida em tela, tratando-se, portanto, de uma relação de causalidade, de forma que um ato condiciona-se à apreensão da regularidade do outro. Reforça-se que, como notório, participado a esta egrégia Corte de Justiça e disponibilizado no sistema de acompanhamento processual eletrônico do colendo Superior Tribunal de Justiça, esta Corte Superior reconhecera, no bojo da questão de ordem aventada nos autos dos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e no 1.955.574/SP, ambos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, identificada sob o Tema 1.137, pertinente ao alcance do disposto no inciso IV do artigo 139 do estatuto processual, que trata de medidas executórias atípicas, conforme explicitado pelo eminente relator dos precedentes paradigmáticos: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Reconhecida a multiplicidade de recursos versando sobre a matéria e diante da afetação decidida, o eminente Ministro Relator dos apelos especiais, através de decisão prolatada no dia 07 de abril de 2022, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de adoção de meios executivos atípicos pelo juiz, prestigiando a segurança jurídica e o sistema de precedentes, determinara o sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes em que haja discussão das matérias alinhavadas. Outrossim, na data de 05 de maio de 2023, a Segunda Seção do referido Tribunal afetou à Corte Especial os Recursos Especiais individualizados, viabilizando o julgamento da matéria pela sistemática dos recursos repetitivos. Consignadas essas premissas, afere-se que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, determinara a paralisação de processos que versam sobre a questão-alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do CPC. Com efeito, não se pode olvidar que o objeto do vertente agravo está compreendido no alcançado pelo estabelecido nos recursos nomeados, à medida em que trata da discussão de consequência provinda da inobservância da determinação de suspensão do direito de dirigir e de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do recorrente, sob a ótica de que, no âmbito do executivo que é promovido em seu desfavor, incidira em ocultação patrimonial, inviabilizando a localização do veículo de titularidade de sua cônjuge e a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos respectivos direitos aquisitivos, porquanto adquirido o bem móvel na constância do casamento havido sob o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, dispõe o recurso justamente sobre a elisão da multa que lhe sobejara debitada em razão do não atendimento da medida de execução atípica no prazo de 05 (cinco) dias. Consecutivamente, diante do deliberado nos moldes especificados, abstraído o tecimento de qualquer consideração acerca da legitimidade do originariamente decidido e do (des)cabimento da conduta do agravante, ressoa inexorável a impossibilidade de ser ele submetido à satisfação da penalidade anexa à medida atípica, dado que ainda não restara fixada tese sobre as matérias afetadas. O decidido pelo Juízo primevo em descompasso com o determinado pela egrégia Corte Superior, portanto, deve ser sobrestado – e não reformado, ao menos por ora, ressalve-se. É que, conforme o pontificado, a medida coercitiva atípica se encontra represada e, consequentemente, eventuais sanções provindas de sua inobservância devem ser elididas. Destarte, a tutela liminar recursal deve ser acolhida, agregando-se o efeito suspensivo a este agravo de maneira a ensejar o sobrestamento do decisório desafiado na parte em que dispusera sobre a aplicação da multa por ato atentatório de justiça, isto é, no ponto em que alinhavara o seguinte: “Transcorrido o prazo para o réu cumprir a decisão de ID 237544726 sem manifestação, considerando ainda a reincidência no cumprimento das decisões judiciais comprovada pelos IDs 210401796 e 230875848, aplico ao réu FERNANDO ROCHA LUCK multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a qual fixo em 15% do valor atualizado do débito, com fundamento no artigo 774, incisos III e IV, e parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ao Ministério Público para apuração do crime de desobediência. (...)”. Em suma, a tutela de urgência delineada deve ser concedida a fim de que seja suspendida a decisão hostilizada, que fixara sanção processual em desfavor do devedor. Com fundamento nos argumentos expendidos, defiro o efeito suspensivo postulado, suspendendo a decisão vergastada na parte em que dispõe sobre a aplicação e fixação de multa em detrimento do agravante, tal como acerca da averiguação de sobrevir sua responsabilização penal. Comunique-se a ilustrada prolatora do decisório hostilizado. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no interstício que lhes é legalmente assegurado para esse desiderato, ressalvando-se, desde logo, que, examinado o pedido de liminar e apresentada resposta, ficará o curso deste agravo sobrestado até a fixação de tese pertinente ao alcance do apregoado no artigo 139, IV, do CPC pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo Referência no 0747625-48.2022.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 238958217 (fls. 1042/1043). [2] Processo Referência no 0747625-48.2022.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 238958217 (fls. 1042/1043). [3] Processo Referência no 0747625-48.2022.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 237544726 (fls. 998/999). [4] Processo Referência no 0747625-48.2022.8.07.0001, Decisão – ID 242350189 (fls. 1095/1098).